Tribunal: STF
Processo: RHC 54745
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
HOMICIDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE.EXAME DE SANIDADE. PRAZO. PRORROGAÇÃO.
II. ALEGAÇÃO DE QUE FORAM EXCEDIDOS OS PRAZOS DOS ARTS. 46, 150,
PAR. 1. E 401 DO COD. PROC. PENAL. PRECLUSAO, QUANTO AO EXCESSO
REFERENTE AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO PARA EXAME SANIDADE
MENTAL PRORROGADO A REQUERIMENTO DOS PERITOS, QUE MOTIVARAM A
NECESSIDADE DA DILATAÇÃO .DESCABIMENTO DO ARGUIDO EXCESSO DO PRAZO
PARA OUVIDA DOS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO,PORQUE SOMENTE APÓS A
SUSPENSÃO DO PROCESSO, DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA O
EXAME DE SANIDADE MENTAL, TEM INICIO A CONTAGEM DO PRAZO DO ART. 401
DO COD. PROC. PENAL.
III. RECURSO JULGADO, EM PARTE, PREJUDICADO; E NO RESTANTE, NÃO
PROVIDO.